Tribunal: TJPA
Processo: 0004666-14.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004666-14.2013.8.14.0005

APELANTE: CLAUDIO ANDRE MOREIRA DA ROCHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
No caso em apreço, o candidato fora desclassificado do certame diante da não apresentação de exame toxicológico no prazo previsto no edital.

2 -
Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3 -
Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

4 -
É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Claúdio André Moreira da Rocha, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Altamira, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do Estado do Pará.

Em síntese, narram os autos que o autor se submeteu ao Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, contudo fora considerado inapto ante a ausência de entrega do exame toxicológico no prazo previsto no edital. Relatou que não foi possível a entrega por ter sido exíguo o prazo concedido pela Administração e que não conseguiu o resultado no período adequado diante da greve dos correios. Requereu a suspensão do ato que o reprovou, para que fosse readmitido nas fases seguintes do certame.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido.

Inconformado, interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença recorrida para que seja admitido nas demais etapas do certame.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em apreço, o candidato fora desclassificado do certame diante da não apresentação de exame toxicológico no prazo previsto no edital.

O apelante afirma a violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, diante do prazo estabelecido para a entrega do exame toxicológico e da sua consequente reprovação no certame.

Sabe-se que o edital é a lei do concurso público, tendo em vista que suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos no certame e isto se deve em decorrência do princípio da vinculação ao edital ou princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Tal princípio tem como fundamento assegurar a idoneidade do certame, garantindo o exercício pleno de outros princípios constitucionalmente previstos, tal como a legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

Na lição de Hely Lopes Meirelles podemos extrair que:

“A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento.”

É importante destacar que a relativização dos termos previstos no edital acabariam por violar o princípio da isonomia, tendo em vista que estaria privilegiando um candidato em detrimento dos demais concorrentes que cumpriram as exigências previstas no certame.

Acerca disto, vejamos como se porta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Neste mesmo sentido, vejamos como a jurisprudência pátria tem se portado em casos semelhantes:

“Constitucional e Administrativo. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Concurso PM. Avaliação de Saúde. Candidato eliminado. Exame toxicológico. Prazo não cumprido para apresentação do exame. 1. O apelado foi eliminado do certame por não ter apresentado na data aprazada o exame toxicológico. 2. O juízo de piso entendeu pela exiguidade do prazo conferido ao candidato e em sede de sentença compeliu o Estado do Pará a receber o citado exame. 3. Apelo do Estado. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. No mérito defende o cumprimento das regras do edital. 4. Preliminar se confunde com o mérito. 5. O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde. 6. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 7. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos. Vinculação ao instrumento convocatório. 8. Apelo conhecido e provido. (TJ-PA - APL: 00067253120138140051 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 02/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/06/2016)

"MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - RESULTADO LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO - AUSÊNCIA DE ENTREGA NO PRAZO - INAPTIDÃO - VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL - DIRETO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA.” (STJ - RMS: 60713 MS 2019/0120578-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 01/10/2019)

Ademais, conforme se verifica do próprio Edital nº 001/PMPA, de 26 de junho de 2012, é vedada a possibilidade de recebimento de exames médicos fora do prazo previsto no edital, sob pena de eliminação do certame.

Deste modo, não verifico os requisitos aptos a ensejar a reforma do
decisum
recorrido, devendo ser ratificada a sentença prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 11/10/2023